Tribunal: CARF
Processo: 16682.901650/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901650/2019-09
ACÓRDÃO
1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. DILIGÊNCIA
FISCAL. CONFIRMAÇÃO DE NOVOS VALORES.
A realização de diligência fiscal que examina a totalidade dos
estabelecimentos da Recorrente (matriz e filiais) e confronta os dados com
os sistemas da Receita Federal (DIRF/DW) enseja o reconhecimento de
novos valores de retenção na fonte , devendo o crédito ser homologado
em montante superior ao inicialmente deferido na decisão recorrida.
SÚMULA CARF No 143. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE DOCUMENTOS
UNILATERAIS.
Nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto retido na fonte
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora. Contudo, a apresentação de planilhas internas
unilaterais e notas fiscais, desacompanhadas de elementos que evidenciem
o efetivo recebimento do valor líquido (sofrimento da retenção) ou o
registro nas obrigações acessórias da fonte, não possui força probante
suficiente para ilidir a ausência de informação nos sistemas oficiais da
Receita Federal, mantendo-se a glosa sobre o excedente não confirmado
pela diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, acolhendo as conclusões da Informação Fiscal no 133/2025, para reconhecer o
montante de R$ 4.450.199,26 a título de retenções na fonte.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
2

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-007.142,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação, mantendo os termos do Despacho
Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre compensações expressas em nas
Dcomps 07082.85105.031215.1.7.03.3530 e 07303.68324.210319.1.3.03.7386,
conforme especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 07082.85105.031215.1.7.03.3530
(fls. 68 a 91), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 2.687.257,32, se refere ao saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2014 (fl. 70).
No Despacho Decisório (fl. 56), consta o reconhecimento parcial do
direito creditório, no valor de R$2.181.424,94, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.687.257,32.
·Valor na ECF: R$ 2.687.257,32 ·Retenções na fonte declaradas: R$
4.709.753,30.
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
3
·Retenções na fonte confirmadas: R$.4.203.920,91 ·Pagamentos
declarados e confirmados: R$ 2.903.902,98.
·Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$
7.613.656,27 ·Somatório das parcelas de composição na Dcomp
declarada: R$ 7.613.656,28.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
7.107.823,89.
·CSLL devida = R$ 4.926.398,95.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 2.181.424,94.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls. 60 a 63) são as seguintes:

A interessada se insurgiu, em 10/04/2019, contra o disposto no
Despacho Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 4 a 23), do
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
4
qual teve ciência em 12/03/2019 (fl. 212) apresentando os argumentos que se
seguem:
- A Requerente tem um sem número de clientes.Dentre os clientes,
encontram-se instituições e órgãos públicos, os quais firmam contratos
de prestação de energia elétrica e, por força da legislação tributária,
devem fazer a retenção de tributos na fonte ao realizar o pagamento de
suas faturas (PIS/COFINS/IRRF/CSLL), nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.234/2012.
- É comum que a Requerente tenha retenções na fonte de CSLL sob os
códigos de receita 6147 e 6190, decorrentes de pagamentos realizados
sob amparo da IN RFB no 1.234/2012. A Requerente também se sujeita a
retenções sob o código 5952.
- O despacho decisório merece pronta reforma pelos seguintes motivos,
em síntese: 1) o despacho decisório é nulo, por deficiência na
fundamentação;2) a Requerente tem condições de comprovar as
retenções de CSLL sofridas no ano-calendário 2014
- NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
- A autoridade fiscal não homologou as compensações teria sido o fato
de que não se confirmaram todas as retenções de CSLL utilizadas para
compor o saldo negativo do período.
- Entretanto, fato é que a ECF da Requerente reflete todo o saldo
negativo utilizado no PER/DCOMP.
- O Fisco não poderia simplesmente questionar a existência das
retenções de CSLL no ano-calendário 2015 sem apresentar razões
devidamente fundamentadas.
- O Despacho Decisório se limitou a trazer alegações genéricas de
insuficiência do crédito, além de apresentar confusas tabelas de cálculos,
que não informam ao contribuinte o motivo do não reconhecimento de
seu direito creditório.
- Em que pese as tabelas indicarem a quais CNPJs se referem às
retenções glosadas, não há qualquer explicação adicional que permita à
Requerente entender o porquê dessa glosa, uma vez que o despacho
decisório se limita a dizer que a retenção não foi comprovada.
- Mas por que as retenções na fonte não foram comprovadas? As fontes
retentoras não enviaram a DIRF? Os pagamentos feitos pelas fontes
retentoras não foram confirmados?
- O despacho decisório simplesmente não responde a tais perguntas,
obrigando o contribuinte a entrar no campo das suposições para
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
5
averiguar os reais motivos que levaram ao não reconhecimento do seu
crédito.
- Não é isso que se espera da prestação estatal a cargo da autoridade
fiscal.
- O art. 142 do CTN, ao descrever a competência da autoridade fiscal
para o lançamento, não se satisfazendo com as simplórias operações e
conclusões estampadas no despacho decisório eletrônico ora objurgado.
Evidentemente, o despacho decisório não permitiu à Requerente uma
cognição integral dos fatos que levaram à não homologação da
compensação.
- O despacho decisório nada mais é do que o procedimento
administrativo através do qual a autoridade fiscal cumpre o seu dever de
demonstrar, motivadamente, a inexistência do direito creditório.
- Grosso modo, trata-se de um lançamento de ofício com o “sinal
trocado”, razão pela qual deve observar os mesmos requisitos,
mormente quanto à necessidade de fundamentação.
- Em casos como o dos autos, em que o despacho decisório é insuficiente
para apontar os reais motivos da negativa do crédito, a decisão
administrativa deve ser anulada Em casos como o dos autos, em que o
despacho decisório é insuficiente para apontar os reais motivos da
negativa do crédito, a decisão administrativa deve ser anulada.
- Assim, deve ser declarado nulo o despacho decisório em tela, por
ausência de fundamentação clara e precisa e evidente violação ao
direito de defesa da Requerente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
- A IDENTIFICAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS PELA REQUERENTE.
- Em nome da verdade material, a DEMAC deveria ter buscado em seus
sistemas todas as DIRFs que indiquem o CNPJ da Recorrente (incluindo
matriz e filiais)
como beneficiária das retenções, sem limitação aos CNPJs das fontes
pagadoras indicadas no PER/DCOMP ou na ECF do período.
- Isso porque, sendo a Requerente prestadora de serviços de
fornecimento de energia elétrica em todo o território do Rio de Janeiro,
suas receitas de prestação de serviços são pulverizadas em milhares de
clientes (tanto pessoas físicas quanto jurídicas).
- Em razão do grande número de clientes pessoas jurídicas, muitos dos
quais sujeitos à sistemática da já citada IN RFB no 1.234/2012, caberia a
elas preencher e enviar à Requerente o comprovante de retenção e, em
seguida, informar à Receita Federal o montante da contribuição retida.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
6
- Como se percebe, é dever dos órgãos ou das entidades que efetuarem a
retenção apresentar a DIRF à Receita Federal. Contudo, o que se vê, na
prática, é o frequente preenchimento de forma equivocada da DIRF pelas
fontes pagadoras.
- Os referidos valores foram devidamente informados pela Requerente
em sua DIPJ 2014, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não
possam ser utilizados para compensar os débitos por ela indicados.
- Um erro comum é a fonte pagadora indicar, como beneficiária do
rendimento as filiais da Requerente (e não o CNPJ matriz), o que causa
divergências na análise por cruzamento meramente eletrônico de dados.
- Em outras ocasiões, a Requerente emite a fatura em nome de uma
pessoa jurídica, mas o pagamento da fatura (e a retenção da CSLL) é
realizado por outro CNPJ, causando novas divergências.
- É o caso, por exemplo, da Aeronáutica, que enviou várias DIRFs (com
CNPJs distintos) informando as retenções de CSLL em nome da
Requerente (doc. no 05).
- Por esse motivo, o controle das retenções por CNPJ, no caso da
Requerente é extremamente complexo, o que exclui o mero cruzamento
eletrônico e automatizado de dados como a melhor forma de comprovar
o saldo negativo.
- Nesse contexto, sabendo da dificuldade acima descrita, a DEMAC,
antes de proferir o despacho decisório, efetuou diligência para buscar
retenções exclusivamente no código 6147 considerando apenas as DIRFs
transmitidas contra o CNPJ matriz da Requerente (doc. no 06).
- A metodologia aplicada pela DEMAC ainda assim é falha, por dois
motivos:·1) na prática, nem todas as retenções realizadas pelas fontes
pagadoras são declaradas da mesma forma como foram faturadas pela
Requerente – ou seja, há um descompasso entre o CNPJ registrado no
sistema de faturamento da empresa (que deu origem ao PER/DCOMP)·e
o CNPJ do órgão ou entidade públicos que fazem a retenção e o
pagamento; e 2) há casos em que a fonte pagadora sequer cumpre o seu
dever instrumental de informar a retenção à Receita Federal – em claro
descompasso com o já citado art. 37, § 3o, da IN RFB no 1.234/2012.
- Assim, por mais louvável que seja a tentativa da DEMAC de efetuar
uma análise mais personalizada, em favor da Requerente, das retenções
informadas pelas fontes pagadoras, nem mesmo a metodologia utilizada
pela autoridade fiscal conseguiria identificar, por completo, as retenções
que compuseram o saldo negativo do período.
- A COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO
2015.·NECESSIDADE DE BAIXAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
7
- Como se vê, a metodologia utilizada pela DEMAC não conseguiria
identificar todas as retenções sofridas pela Requerente. Por esse motivo,
passa-se a demonstrar que a maneira correta de precisar e quantificar as
retenções utilizadas na apuração do saldo negativo da Requerente deve
levar em consideração o sistema de faturamento e as informações
listadas nas notas fiscais de fornecimento de energia elétrica.
- A norma estabelece que, nos documentos de cobrança dos bens ou
serviços fornecidos, devem ser informados o valor bruto do preço e os
valores a serem retidos na operação, de modo que o valor final pago
pelo beneficiário do serviço ou pelo adquirente da mercadoria é o valor
líquido (montante bruto diminuída a retenção).
- É exatamente o que ocorre no caso da Requerente, que emite as notas
fiscais de fornecimento de energia elétrica nos exatos termos do art. 11
supracitado. É ver o exemplo abaixo (doc. no 07)
- Como se vê no exemplo, o fornecimento de energia elétrica para o
cliente com CNPJ 00.489.828/0021-07 (Superintendência do Patrimônio
da União no RJ – SPU/RJ) levaria à cobrança de R$ 6.139,76 (= 1.688,64 +
2.463,90 + 1.129,35 + 757,11 + 100,76).
- O valor de R$ 113,58 no exemplo acima refere-se à contribuição para
custeio da iluminação pública (COSIP), que é arrecadado para ser
imediatamente repassado ao Município, de modo que não entra na base
de cálculo dos tributos a serem retidos na fonte.
- Assim, considerando que o valor da energia elétrica consumida no
período foi de R$ 6.139,76 (base de cálculo para as retenções), a
Requerente abateu desse montante o valor das retenções para o código
6147 (5,85% do valor bruto consumido = R$ 359,18)6, chegando a um
valor líquido de R$ 5.780,58.
- A esse valor de R$ 5.780,58 foi somada à COSIP (R$ 113,58) nos termos
da legislação municipal, tendo sido cobrado do consumidor o valor da
nota fiscal líquido das retenções, no total de R$ 5.894,16 (= 5.780,58 +
113,58).
- No ano-calendário 2014, a Requerente emitiu 37.155 notas fiscais de
energia elétrica nessa situação, conforme se pode verificar na planilha
anexa, juntada em arquivo não paginável (arquivo “AC 2014 Relação
Retenções Após Reforma do Sistema” – doc. no 08).
- Essas 37.155 notas fiscais geram um total de R$ 4.709.771,87 de CSLL
retida na fonte de órgãos públicos – exatamente o valor que compõe o
saldo negativo de CSLL da Requerente informado no PER/DCOMP e na
ECF do período.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
8
- Nessa na aba “Consolidado Anual” dessa planilha (doc. no 09, cit.),
estão contidos os dados de todas as notas fiscais do ano, com a
segregação de todas as informações necessárias a que a fiscalização
identifique as retenções em tela, valendo destacar as seguintes:

- Nem sempre o número do CNPJ indicado na nota fiscal é o mesmo que
o CNPJ indicado no PER/DCOMP.
- Isso decorre de que sistema de faturamento da Requerente (SAP)
estava inicialmente parametrizado para reconhecer as retenções de CSLL
a partir do CNPJ indicado no contrato firmado com a entidade ou órgão
público (CNPJ do estabelecimento matriz).
- Contudo, muitas vezes o equipamento de medição de energia
consumida (popularmente conhecido como “relógio”) está cadastrado
em estabelecimento filial com CNPJ diferente daquele com o qual foi
firmado o contrato (seis últimos dígitos após a barra “/”). Basta verificar,
no exemplo listado no tópico “3.2” supra, em que há vários sub-órgãos
ligados à Aeronáutica (Comando da Aeronáutica; Departamento de
Controle do Espaço Aéreo; Universidade da Força Aérea etc.).
- A própria Receita Federal já tinha conhecimento desse problema –
tanto é assim, que foi exatamente por conta disso que efetuou a
diligência prévia à emissão do despacho decisório (doc. no 07, cit.) –
diligência essa, contudo, que, como visto, é insuficiente para a correta
identificação da CSLL retida na fonte, pelos motivos já explicados.
- Verificando essa divergência, a Requerente retificou seu sistema SAP,
mantendo, contudo, parametrização que permite identificar que,
embora haja divergência entre os dados de faturamento (CNPJ indicado
nas notas fiscais) e o CNPJ listado no PER/DCOMP, o montante da CSLL
retida na fonte para o código 6147 faturado dos órgãos públicos é
exatamente o mesmo indicado no PER/DCOMP.
- O caso das retenções efetuadas pelo parceiro Batalhão de Manutenção
de Armamento (notas fiscais anexas – doc. no 10 e planilha nomeada
“AC 2014 Exemplo Retenção Light Original X Retenção Light após
Reforma”).
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
9
- A informação original do sistema de faturamento da Requerente
direcionava a retenção sofrida pelo CNPJ do contratante (no caso, o
Ministério do Exército – CNPJ 00.394.452/0001-03).
- Nessa situação inicial, a pesquisa de retenções pelo código 6147
realizadas pelo CNPJ matriz do contratante (00.394.452/0001-03)
permitiria encontrar CSLL-retida de apenas R$ 2.184,72, conforme tela
abaixo (aba “Segregado” da planilha anexa – doc. no 10, cit.)·  Com os
ajustes posteriores no SAP, o sistema dividiu o mesmo valor de retenção
entre diversas instituições (quartéis) com CNPJs diferentes a partir do
número de “código do parceiro”, o que permitiu encontrar, com isso,
inclusive retenções efetivamente realizadas até mesmo com CNPJs de
raiz distinta (doc. no 10, cit.)
- O parâmetro de identificação correta das retenções sofridas pela
Requerente no ano-calendário 2014 para composição de seu saldo
negativo de CSLL deve ser obtido a partir das notas fiscais de energia
elétrica emitidas – cujas informações, aliás, constam do SPED.
- A juntada de todas as 37.155 notas fiscais aos presentes autos tornaria
inviável a apresentação da defesa pelo contribuinte. Não obstante, a
planilha supracitada (doc. no 08, cit.), foi gerada automaticamente a
partir do sistema de apuração contábil e fiscal da companhia (SAP) –
origem das informações registradas no SPED e na ECF – e reflete a
situação real da contabilidade da Requerente, que jamais foi
questionada pela Receita Federal e, por isso, goza de presunção de
veracidade, nos termos do art. 967 do RIR/2018.
- O que importa é que a Requerente, até mesmo pela natureza da sua
atividade, emite as notas fiscais de energia elétrica contra os órgãos e
entidades públicos no valor líquido, descontado o valor da retenção de
CSLL, conforme demonstrado no exemplo acima. Já o efetivo
recolhimento da CSLL retida na fonte e a transmissão da declaração pelo
órgão/entidade pagador são questões que fogem à competência da
Requerente. Logo, a Receita Federal não pode desconsiderar esse valor
na formação do saldo negativo de CSLL da empresa.
- IRRELEVÂNCIA DE MEROS ERROS NO PREENCHIMENTO DO
PER/DCOMP.
- E nem se alegue que a existência de meros erros materiais na indicação
da fonte pagadora no PER/DCOMP acarretaria a perda do direito da
Requerente a utilizar a CSLL na composição do seu saldo negativo, pois
equivale admitir que um mero erro no preenchimento de declaração
fiscal acarrete a perda do direito de crédito.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
10
- O art. 165 do CTN reconhece o direito de restituição ao contribuinte que
tenha pagado tributo a maior ou indevidamente, do contrário, estar-se-
ia diante de enriquecimento ilícito por parte do Estado.
-
Cometeu-se
pequenas
impropriedades
que
impossibilitam
a
identificação do crédito em análise parametrizada realizada de forma
eletrônica pela Receita Federal, mas que não prejudicam seu direito
material ao crédito.
- Dve prevalecer a boa-fé do contribuinte e o princípio da verdade
material, quando restar demonstrada a existência de crédito suficiente
para a quitação integral do débito.
- A jurisprudência administrativa vem caminhando neste sentido, como
se verifica dos arestos abaixo, que reconhecem a possibilidade de se
desconsiderar pequenos erros materiais no preenchimento do
PER/DCOMP.
- A divergências entre o PER/DCOMP e as DIRFs são compreensíveis e
devem ser superadas ante a comprovação inequívoca da retenção. Do
contrário, a empresa estará sendo tributada duas vezes pelo mesmo
rendimento auferido: (i) a primeira diretamente no momento da
retenção; e (ii) a segunda na apuração final do exercício, quando a
receita bruta será tributada sem o desconto do IR antecipado via
retenção.
- O OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
- As retenções glosadas do código de receita 6147, ou seja: foram
realizadas por entidades vinculadas ao Poder Público, como o Exército, o
Banco do Brasil, o SERPRO, a Petrobrás, o próprio Ministério da Fazenda,
entre outros.
- ·O grande número de fontes pagadoras com esse código acabou
levando a Requerente a indicar, por equívoco, o CNPJ matriz da fonte
pagadora no PER/DCOMP.
- Esse erro, muitas vezes, decorre das próprias entidades públicas que
não entregam o informe de rendimentos à empresa ou o fazem com
dados equivocados. Ademais, não raro as fontes pagadoras registram
como beneficiário da retenção a filial que prestou o serviço (e não o
estabelecimento matriz, que realiza a apuração do IRPJ e da CSLL).
- Apenas para os órgãos públicos (código 6147), as retenções sofridas
pela Requerente correspondem a rendimentos auferidos no valor de R$
470.976.922,16, que geraram retenções de CSLL de R$ 4.709.771,87
(doc. no 08, cit.) – valendo lembrar que, dentro do valor faturado,
encontra-se o montante da COSIP que é repassada aos municípios e, por
isso, não entra na base de cálculo das retenções.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
11
- A ECF indica receitas de fornecimento de energia elétrica em valor
muito superior: mais de R$ 10 bilhões – o que se explica na medida em
que muitos serviços são prestados a pessoas físicas, portanto não
sujeitos à retenção.
- Logo, são totalmente compatíveis as receitas que geraram a CSLL
glosado e as receitas declaradas na composição da base de cálculo da
contribuição, o que autoriza a presunção de que as mesmas foram
oferecidas à tributação.
- A Requerente elaborou um exemplo de como é feita a contabilização no
SAP e o oferecimento à tributação dos valores registrados nas notas
fiscais de energia elétrica, de modo a demonstrar a lisura do
procedimento adotado pela empresa (doc. no 09).·Logo, resta
comprovado que as receitas que geraram as retenções de prestação de
serviços foram devidamente oferecidas à tributação.
- PEDIDOS E REQUERIMENTOS
- A Requerente pede que seja dado integral provimento à presente
manifestação de inconformidade, para homologar a compensação aqui
discutida.
- Caso não seja esse o entendimento deste órgão julgador, pede-se a
declaração de nulidade do despacho decisório, ou, subsidiariamente, a
baixa dos autos em diligência para conferência das retenções sofridas
pela empresa.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07,
analisando os argumentos da interessada, negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório adicional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Numa primeira apreciação, através da Resolução no 1301-001.276, essa Turma
determinou a realização de diligência para que a unidade de origem realizasse, em síntese, nova
verificação das DIRFs, considerando todos os estabelecimentos da Recorrente (matriz e filiais) e
verificasse o oferecimento das receitas à tributação.
Em cumprimento, elaborou-se a Informação Fiscal no 133/2025, de 26/05/2025, e,
em seguida, a Recorrente apresentou manifestação, onde apontou divergência aritmética na
conclusão do laudo. Alegou que a planilha de trabalho anexada pela própria fiscalização (fls. 284)
lista retenções válidas que não foram somadas no total final do relatório produzido pela diligência,
requerendo a homologação integral do crédito declarado.
É o relatório.

Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
12
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-007.142,
proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/07), que manteve o
Despacho Decisório de homologação parcial de compensação de débitos com créditos oriundos de
Saldo Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2014.
O litígio instaurou-se em razão da glosa de valores de Contribuição Social Retida na
Fonte (CSRF), fundamentais para a composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente. Em
sua defesa, a Contribuinte sustentou que as não homologações decorreram de inconsistências
sistêmicas, especificamente o descompasso entre o CNPJ da matriz (indicado no PER/DCOMP) e os
CNPJs das filiais onde efetivamente ocorreram as medições e retenções, mormente em se
tratando de fontes pagadoras integrantes da Administração Pública.
Reconhecendo a verossimilhança das alegações da Recorrente, esta Turma
converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1301-001.276. Determinou-se à
Unidade de Origem que procedesse a uma nova verificação das DIRFs, considerando os CNPJs de
todos os estabelecimentos da Recorrente (matriz e filiais) e analisasse a documentação acostada
ao processo correlato (Processo no 16682.720702/2012-63).
O resultado da diligência foi formalizado na Informação Fiscal no 133/2025,
acostada aos autos, sobre a qual a Recorrente foi devidamente intimada e apresentou
manifestação tempestiva.

DO MÉRITO
A controvérsia gira em torno da comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório apurado a título de retenção na fonte de CSLL, utilizado para a formação do saldo
negativo do ano-calendário de 2014.
Como bem apontado acima, a diligência fiscal foi ordenada com o objetivo precípuo
de sanear as dúvidas quanto à existência de créditos glosados por meras divergências formais de
CNPJ entre a prestadora do serviço (filiais da Light) e a beneficiária declarada nas obrigações
acessórias das fontes pagadoras.
A Autoridade Fiscal, em atendimento à solicitação desta Turma, realizou nova
análise nos sistemas da Receita Federal, utilizando-se do sistema DW (Data Warehouse) para
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
13
cruzar as informações de retenção considerando a totalidade dos estabelecimentos da
Recorrente.
A diligência identificou retenções confirmadas em montante superior ao
reconhecido na decisão de primeira instância. Conforme detalhado na Informação Fiscal no
133/2025, a nova apuração consolidou os seguintes valores:
- Código 6147: Confirmado o total de R$ 4.271.481,30. A fiscalização atestou,
inclusive, que a receita oferecida à tributação respalda a utilização dessas retenções, verificando a
compatibilidade com a ECF e a DRE do ano-calendário 2014.
- Código 5952: Confirmadas retenções no valor de R$ 941,62.
- Código 6190: Confirmadas retenções no valor de R$ 177.776,34.
Dessa forma, a diligência concluiu que o Total Confirmado de retenções na fonte
perfaz a soma de R$ 4.450.199,26.
Comparando-se este novo montante com o valor confirmado no Despacho
Decisório (R$ 4.203.920,91), verifica-se um incremento no reconhecimento do direito creditório. A
diligência logrou êxito em identificar créditos que haviam sido glosados por questões de
vinculação de CNPJ, corroborando parte das alegações recursais.
Em sua manifestação acerca do resultado da diligência, a Recorrente reconhece a
diferença positiva apurada. No entanto, pugna pelo reconhecimento da totalidade do crédito
originalmente pleiteado, no valor de R$ 4.709.753,30.
A Recorrente sustenta que a fiscalização ainda desconsiderou retenções de fontes
pagadoras que não teriam sido capturadas pelo sistema. Para embasar seu pleito, apresenta
planilhas próprias e alega que as Notas Fiscais emitidas, contendo o destaque da retenção, seriam
prova suficiente da verdade material, citando, por exemplo, um suposto crédito de R$ 359.626,16
para o código 6190, contra os R$ 177.776,34 confirmados pela fiscalização.
Contudo, as alegações da Recorrente para majorar o crédito além do apurado na
diligência não merecem acolhida.
É bem verdade que este Conselho Administrativo possui entendimento sumulado
no sentido de que a prova da retenção não exige, obrigatoriamente, a apresentação do informe de
rendimentos oficial, em conformidade com a Súmula CARF no 143:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Todavia, a flexibilização do meio de prova não significa a dispensa de prova robusta
e idônea da efetiva retenção. No caso em tela, o valor remanescente que a Recorrente alega
existir baseia-se estritamente em planilhas internas e notas fiscais. Tais documentos, embora
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
14
evidenciem a prestação do serviço e o destaque da obrigação tributária a ser retida, são
insuficientes, por si sós, para comprovar que a Recorrente de fato sofreu a retenção financeira,
isto é, que recebeu o valor líquido.
Diferentemente de extratos bancários que demonstram o ingresso de valores a
menor, ou de outros registros contábeis que vinculem o recebimento líquido à nota fiscal emitida,
as planilhas produzidas unilateralmente pela própria interessada e as notas fiscais (que provam a
emissão, mas não o recebimento financeiro com desconto) carecem de força probante para
superar a ausência de registros nos sistemas da Receita Federal (DIRF/DW), especialmente após
uma diligência minuciosa que já buscou sanar falhas de identificação de CNPJ.
Portanto, ainda que não se exija a prova do recolhimento do tributo pela fonte
pagadora — obrigação que refoge à alçada da Recorrente — e nem o Comprovante de
Rendimentos oficial, cabia à Contribuinte apresentar documentação hábil a demonstrar a
realidade da retenção sofrida, o que não foi alcançado pelos documentos internos e notas fiscais
apresentados para a parcela excedente.
Assim, deve prevalecer o resultado da diligência, que reconheceu o valor de R$
4.450.199,26 a título de retenções na fonte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo
as conclusões da Informação Fiscal no 133/2025, para reconhecer o montante de R$ 4.450.199,26
a título de retenções na fonte. Por consequência, deve-se reconhecer o Saldo Negativo de CSLL,
AC 2014, no valor de R$ 2.427.703,29, homologando as compensações declaradas até este limite.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2964
DF CARF MF
Original